Tribunal: TJMT
Processo: 1012480-15.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012480-15.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUZIMAR DA SILVA RODRIGUES - CPF: 738.797.112-91 (PACIENTE), AO JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO), LUZIMAR DA SILVA RODRIGUES - CPF: 738.797.112-91 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE DA COSTA RODRIGUES - CPF: 043.633.162-41 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL –
1) EXCESSO DE PRAZO
PARA FORMAÇÃO DA CULPA – MOTIVO JUSTIFICADO – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO CARTA PRECATÓRIA

–
2) REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA
OU
SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS
(ART. 319, CPP) - IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA FUNDAMENTADA - INTEGRIDADE FÍSICA/PSÍQUICA DA VÍTIMA EM RISCO – INADEQUAÇÃO/INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS

– ORDEM
DENEGADA
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1 –
Os prazos estabelecidos para instrução criminal servem somente de parâmetros gerais e o reconhecimento da coação ilegal por excesso de prazo deve sempre ser norteado pelo princípio da razoabilidade. A complexidade do feito, traduzida na necessidade de expedição de cartas precatórias, justifica a natural delonga na instrução criminal e, observada a proximidade do término da instrução criminal, a manutenção da custódia é medida recomendada.

2 - Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria revela-se adequada a custódia preventiva com vistas à garantia da ordem pública, se evidente nos autos a gravidade concreta dos crimes, que, pelas suas circunstâncias – estupros praticados contra a própria filha –, justificam manter a segregação, especialmente para a preservação da integridade física e psíquica da vítima, prestes a ser ouvida em juízo. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, posto que incompatíveis com a medida cautelar decretada, por insuficientes e/ou inadequadas, aliás, como prevê o art. 282, inciso I do CPP, sequer há amparo legal para as referidas cautelares.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Em síntese, o impetrante alega que
LUZIMAR DA SILVA RODRIGUES
, custodiado desde 30/09/2019, por ter cometido, em tese, os crimes do art. 217-A c/c art. 226, inciso II, art. 213 c/c art. 226, inciso II, do Código Penal e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, vem sendo submetido a constrangimento ilegal em face do
excesso de prazo
para formação e da culpa

e também porque
não estão presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva.

A liminar foi
indeferida
(Id n. 46813995).

As Informações Judiciais foram prestadas (Id n. 47182965).

A d. PGJ é pela
denegação da ordem
,
em parecer contendo o sumário que segue em transcrição livre (Id n.
49300034):

Habeas corpus
.
Estupro
. 1) Pretendida
revogação
da prisão
preventiva
, sob alegação de
excesso de prazo
na formação da culpa.
Inviabilidade
.
Elastério
processual
justificado
pelas circunstâncias do caso concreto. Processo em andamento regular. Situação atípica de
pandemia
que, em conjunto, justifica o trâmite mais vagaroso da instrução. Constrangimento ilegal não configurado. 2) Alegação de não preenchimento dos
requisitos da prisão preventiva
.
Improcedência
. Prisão preventiva decretada em razão da
gravidade concreta
dos fatos, posto que se trata de
estupro
que vinha sendo
reiteradamente cometido
pelo paciente contra sua
própria filha
, desde quando ela contava apenas
7 anos de idade
. Segundo consta, a trajetória criminosa somente
veio a ser interrompida com a decretação da prisão cautelar do agressor, quando a vítima já possuía vinte anos de idade
. Prisão preventiva devidamente fundamentada. Preenchidos os pressupostos e requisitos do artigo 312 do CPP. Necessidade de segregação para
garantia da ordem pública
, sobretudo em face da
reiteração delitiva
por parte do paciente e da
concreta gravidade dos fatos
. Parecer pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 15 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020